Tribunal: TJSP
Processo: 1500791-08.2022.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto (artigo 155, "caput", do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e da testemunha. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Maus antecedentes ostentados pelo réu que impõe o recrudescimento da pena-base. Réu reincidente. Penas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto (artigo 155, "caput", do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e da testemunha. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Maus antecedentes ostentados pelo réu que impõe o recrudescimento da pena-base. Réu reincidente. Penas bem fixadas. Recurso não provido.